Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709090-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, GEDETILDE LEITAO DA SILVA, GERALDA NELLI HUMMEL VIEIRA, GERALDA RIBEIRO DE JESUS, GERALDA RIBEIRO MARTINS, GERALDO LOPES, GERCINA RODRIGUES DUARTE, GESILDA ITABAIANA DA VEIGA RODRIGUES, GEYSA DE FREITAS MENDONCA, GILDA DOS REIS GOMES, GLAUCE MARIA JOSE RODRIGUES CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em suas contrarrazões, o apelado aduz que “Conforme se observa na r. decisão houve o acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, não havendo a extinção dos autos, o que nesse caso, deveria a parte exequente se atentado e ter interposto agravo de instrumento em face desta decisão. À vista do exposto, o presente recurso não deve ser conhecido, em razão de utilização inadequada do recurso de apelação.” (ID 66672261, Pág. 14) Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento suscitada. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator